Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-65.2010.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000092-65.2010.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Corrupção de Menores, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rafael de Souza (APELADO), Cleverson Goncalves (APELADO), RAFAEL DE SOUZA - CPF: 032.070.141-78 (APELANTE), CLEVERSON GONCALVES - CPF: 707.206.951-80 (APELANTE), Barbara Dias Timm (VÍTIMA), BARBARA DIAS TIMM - CPF: 057.354.251-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal), fixando-lhes a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. O juízo de origem reconheceu a prescrição em relação aos delitos de lesão corporal, ameaça e uso de drogas. As defesas pleitearam a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação de ambos os apelantes pelo crime de estupro de vulnerável; e (
ii
) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada ao réu cuja condenação foi mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável restam comprovadas quanto a um dos réus, mediante laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas, especialmente a identificação inequívoca do agressor pela tatuagem “Vida Louca”, corroborada pelos relatos consistentes e convergentes colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância, sobretudo quando apoiada em outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado
.

5.
Quanto ao corréu, a prova dos autos não demonstrou de forma segura sua participação nos fatos. A ausência de reconhecimento pela vítima e as contradições entre as versões dos acusados geram dúvida razoável, impondo sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

6.
Mantida a condenação do réu cuja autoria foi comprovada, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, observando-se critérios proporcionais e de acordo com a
jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC 825126/SP) e do TJMT (N.U 1002855-43.2022.8.11.0078).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada em provas técnicas e testemunhais, possui especial relevância nos crimes de estupro de vulnerável.

2.
A absolvição é devida quando inexistem provas seguras da participação do acusado, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

3.
É legítima a exasperação da pena-base em 1/6 diante da existência de maus antecedentes, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 217-A, §1º, 129, 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1586879/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 03.03.2020; STJ,
AgRg
no HC 545.380/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.05.2020; TJMT,
Enunciado
10, IUJ 101532/2015,
DJe
11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
CLEVERSON GONÇALVES e RAFAEL DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º,
do Código Penal), impondo a cada um a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na mesma decisão
(id.
313222982
)
, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), ameaça (art. 147, do CP) e uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), declarando extinta a punibilidade dos réus quanto a esses delitos.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores (art. 218 do CP). No mérito, pleiteia a absolvição dos acusados pela imputação do crime de estupro de vulnerável, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena para fixá-la próxima ao mínimo legal
(id.
313222983
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso
(id.
313222987
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer subscrito pela

douta Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para absolver o apelante Cleverson Gonçalves, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantendo-se a condenação do apelante Rafael de Souza
(Id.
324138852
), conforme entendimento assim ementado:

“
Sumário:
Sentença penal condenatória
– Estupro de Vulnerável (artigo 217-A, §1º, do Código Penal) –
recorrentes condenados
a
pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado
–
Irresignação defensiva – Preliminar, de ofício: PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso: falta de interesse recursal em relação ao pleito preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime previsto no artigo 218 do Código Penal, uma vez que não houve imputação delitiva nesse sentido
–
MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
: APELANTE RAFAEL:
materialidade e autoria devidamente comprovadas do delito de estupro de vulnerável
– declarações da vítima, conjugadas aos depoimentos testemunhais e exames periciais, comprovando a prática de conjunção carnal pelo acusado – ENUNCIADO 10 do TJMT –
preservação da condenação do recorrente
RAFAEL – APELANTE CLEVERSON:
necessidade de absolvição – insuficiência de provas da autoria delitiva, mormente, na fase judicial – observância do princípio in dubio pro reo – reforma parcial da sentença para absolver
CLEVERSON,
na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP – inalterabilidade da pena – inviabilidade de redimensionamento da pena-base no mínimo legal diante da
desvaloração
de circunstância judicial – dosimetria escorreita –
Pelo parcial conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial

provimento do recurs
o
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
.

I -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, verifico que os apelantes requerem, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores (art. 218 do CP). Contudo, analisando detidamente a denúncia e a sentença condenatória, constato que em nenhum momento os acusados foram denunciados ou condenados pela prática do referido delito.

A denúncia imputou aos réus tão somente os crimes previstos no art. 217-A, §1º, art. 129, caput, art. 147, todos do Código Penal, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A sentença, por sua vez, reconheceu a prescrição em relação aos crimes de lesão corporal, ameaça e uso de drogas, condenando os réus apenas pelo crime de estupro de vulnerável.

Dessa forma, não havendo imputação ou condenação pelo crime de corrupção de menores, carece aos apelantes interesse recursal quanto a esse pleito preliminar, razão pela qual não conheço dessa parte do recurso.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

II -
DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se concentra no pedido de absolvição dos apelantes pela prática do crime de estupro de
vulnerável, com fundamento na insuficiência de provas, e, subsidiariamente, na redução da pena para patamar próximo ao mínimo legal.

Segundo a denúncia, no dia 29 de outubro de 2009, entre 09h30min e 12h00min, em uma quitinete localizada na Avenida Beija Flor, em Ouro Branco do Sul, município de Itiquira/MT, os denunciados teriam ofendido a integridade corporal da vítima Barbara Dias
Timm
, mediante tapas, queimaduras com isqueiro e mordidas. Além disso, teriam ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, caso gritasse, e de matar seus genitores, caso relatasse os crimes. Por fim, o denunciado Rafael de Souza teria mantido conjunção carnal com a vítima, que estava impossibilitada de oferecer resistência devido ao estado de embriaguez, enquanto Cleverson Gonçalves a segurava
(id.
313222399
)
.

2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

A materialidade do delito está comprovada pelo relatório do Conselho Tutelar (
id.
313222399 -
p
ág. 10), boletim de ocorrência (
id.
313222399 -
p
ág. 11), laudo pericial n
.
069.C.09 (
id.
313222399
-
p
ágs. 13/15) e laudo de lesão corporal n
.
2513.A.09 (
id.
313222399
-
p
ágs. 30/33).

O laudo pericial nº 069.C.09 constatou "hiperemia de todo o órgão genital" da vítima, além de "roturas cicatrizadas, portanto antigas" no hímen. Já o laudo de lesão corporal nº 2513.A.09 descreveu diversas lesões no corpo da vítima, incluindo "queimaduras de 1° e 2° graus com o formato de cabeça metálica de isqueiro nas regiões: face anterior e lateral do terço inferior do antebraço esquerdo, em número de 3", "escoriação em formato de mordedura em face lateral do terço inferior do antebraço esquerdo", "equimoses nas regiões: face vestibular do lábio superior e joelho direito", além de diversas escoriações em diferentes partes do corpo.

Quanto à autoria, é necessário analisar separadamente a situação de cada apelante, considerando as peculiaridades do conjunto probatório.

2.
1.1. DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELANTE RAFAEL DE SOUZA

Em relação ao apelante
Rafael de Souza
, a autoria está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A
vítima Barbara Dias
Timm
, em seu depoimento prestado na fase policial (
id.

313222399
-
p
ág
s
. 43/44), relatou que foi abordada por dois indivíduos desconhecidos que estavam em um veículo Gol quadrado, sendo que um deles tinha uma tatuagem no braço direito com a inscrição "vida louca". Segundo seu relato, foi empurrada para dentro do veículo e levada até uma quitinete, onde foi obrigada a ingerir bebida alcoólica, sendo agredida quando se recusava. Após ser forçada a beber, o suspeito de alcunha "vida louca" manteve com ela relação sexual, enquanto o outro suspeito a segurava. Durante o ato, "vida louca" queimou seus braços com cigarro, deixando marcas. Após os fatos, que duraram aproximadamente duas horas, foi abandonada próximo a um posto de saúde.

Em novo depoimento prestado na fase policial (
id.

313222399

-
p
ág
s
. 94/95), a vítima ratificou suas declarações anteriores e negou a versão apresentada por Rafael de Souza, reafirmando que houve relação sexual sem seu consentimento no dia 29/10/2009, e que se recordava apenas da tatuagem "vida louca" do agressor.

Em juízo, embora a vítima tenha apresentado algumas lacunas em sua memória, em razão do longo tempo decorrido desde os fatos (aproximadamente 15 anos), ela confirmou elementos importantes de seu relato anterior, como a abordagem na frente da escola, a tatuagem "Vida Louca" no braço de um dos agressores e as queimaduras sofridas. Afirmou ainda que foi abusada, fato constatado pelo médico que a examinou na época, e que após o ocorrido passou a não frequentar mais a escola, mudando-se posteriormente para outra cidade.

A testemunha
Rosangela Oliveira Teixeira
, conselheira tutelar à época dos fatos, confirmou em seu depoimento policial (
id.

313222399

-
p
ág
s
. 46/47) que foi acionada pelos policiais militares no dia 29/10/2009, sendo informada que Barbara havia sido abusada sexualmente. Ao chegar ao Núcleo da PM, encontrou a vítima em estado de choque, aparentemente embriagada e sob efeito de entorpecente. Segundo os policiais, Barbara havia sido estuprada por dois indivíduos, sendo um deles conhecido como "Rafael Vida Loka". A vítima apresentava lesões pelo corpo e foi encaminhada ao hospital.

Em juízo, a mesma testemunha reiterou que encontrou Barbara em estado de choque, com lesões pelo corpo e aparentemente embriagada. Confirmou que a vítima repetia o nome "Rafael Vida Louca" e que apresentava queimaduras, possivelmente causadas por isqueiro ou cigarro. Afirmou ainda que Rafael fugiu de Ouro Branco logo após os fatos e que, em sua concepção, houve de fato um abuso sexual.

O policial militar
Renato Nunes Figueiredo
, em seu depoimento
policial (
id.

313222399

-
p
ág
s
. 107/108), afirmou que foi informado pelo Conselho Tutelar sobre o estupro sofrido por Barbara. Realizou diligências para localizar os suspeitos, mas não obteve êxito. Confirmou que a vítima, mesmo alterada, mencionou os nomes de "Rafael de Souza, vulgo 'vida louca ou gibi'" e "Cleverson Gonçalves vulgo 'nega drama'" como suspeitos.

Em juízo, o policial confirmou que a vítima estava visivelmente embriagada ou sob efeito de substância que a
prejudicava sua

lucidez
, e que apresentava escoriações. Afirmou que realizaram diligências na quitinete onde os suspeitos moravam, mas não os localizaram porque haviam se evadido, e que Rafael não retornou mais à cidade após os fatos.

Por sua vez, o apelante
Rafael de Souza
, em seu interrogatório policial (
id.

313222399

-
p
ág
s
. 69/71), negou a prática do crime, mas confirmou possuir a tatuagem "vida louca" mencionada pela vítima. Alegou que os fatos ocorreram em 2008, não em 2009, e que Barbara e uma amiga chamada Carol teriam ido voluntariamente à quitinete onde ele estava com "Nego Drama". Segundo sua versão, todos consumiram bebidas alcoólicas e maconha por vontade própria, e não houve relação sexual.

Em seu interrogatório judicial,
Rafael de Souza
manteve a negativa de autoria, mas confirmou novamente possuir a tatuagem "Vida Louca" e que o apelido de Cleverson Gonçalves era "Nego Drama". Alegou que Barbara e Carol foram voluntariamente à quitinete, que Barbara bebeu até vomitar e que ela própria teria se queimado com um isqueiro. Negou ter mantido relação sexual com a vítima e afirmou que havia outras pessoas no local.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que a autoria do crime de estupro de vulnerável por parte do apelante
Rafael de Souza
está suficientemente demonstrada. A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou ter sido abusada sexualmente e identificou seu agressor como possuidor de uma tatuagem com os dizeres "Vida Louca", característica confirmada pelo próprio apelante em seus interrogatórios. Além disso, as testemunhas Rosangela e Renato confirmaram que a vítima mencionou o nome "Rafael Vida Louca" logo após os fatos.

Embora a vítima não se recorde com precisão de todos os detalhes do crime, em razão do longo tempo decorrido e do estado de embriaguez em que se encontrava, seu relato é coerente e encontra respaldo nos laudos periciais, que atestam as lesões sofridas, incluindo queimaduras compatíveis com as descritas em seu depoimento.

A versão apresentada pelo apelante Rafael de Souza, de que a vítima
teria ido voluntariamente à quitinete e que as queimaduras teriam sido
autoinfligidas
, não encontra respaldo no conjunto probatório. As lesões descritas no laudo pericial, incluindo queimaduras, escoriações e equimoses em diversas partes do corpo, são incompatíveis com a tese de autolesão. Além disso, o estado de embriaguez e choque em que a vítima foi encontrada, conforme relatado pelas testemunhas, corrobora a versão de que ela foi forçada a ingerir bebida alcoólica até ficar impossibilitada de oferecer resistência.

Vale dizer que o crime de estupro de vulnerável é uma espécie de crime clandestino, geralmente praticado às escuras, longe dos olhos de testemunhas e, raramente deixam vestígios de sua ocorrência. Nesses delitos,
via de regra
, as provas são escassas, trazendo mínimos elementos para a formalização da culpa.

Nesse panorama, a palavra da vítima ganha especial relevo, eis que, não raros casos, é a prova da ocorrência do delito. A jurisprudência pátria inclusive, não veda a condenação baseada na palavra da vítima como prova, contudo ela deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos nos autos, como é o caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. PRESCINDIBILIDADE. HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
MAS LHE NEGAR
PROVIMENTO
.
Reconhecida
a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, [...]
4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos
probatórios.
Agravo
regimental provido para conhecer do agravo em recurso
especial
mas lhe negar provimento.
(
AgRg
no
AREsp
1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020 – grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
O Tribunal de origem, após analisar toda a prova colhida nos autos, em especial o depoimento da vítima (tomado por psicóloga habilitada na oitiva de crianças vítimas de violência sexual), bem como da equipe psicossocial
e do médico responsável pela cirurgia de reconstrução da vagina da vítima,
chegou à mesma conclusão do Juízo de primeiro grau, de que havia provas suficientes para afirmar que o ora paciente era o autor do estupro. Não há, portanto, em falar em
deficiência de fundamentação ou em contradição no depoimento da vítima.
Agravo Regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 545.380/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
15/05/2020 — grifos nossos)

No mesmo sentido, está a redação do
enunciado n. 10
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 [
DJe
9998, de 11/4/2017]:

Enunciado 10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Bem por isso, aliás,
esta
Corte de Justiça, incansavelmente, tem decidido, com inegável acerto que, não obstante tais e tantas restrições aos depoimentos das vítimas de estupro, sabidamente ocorridos sem a presença de testemunhas, vezes há em que declarações judiciais de vítimas de estupro são acolhidas e consideradas expressões da verdade, servindo de lastro a decisões condenatórias.

Assim, quando não desmentida, se não se revela ostensivamente mentirosa, controversa ou contrariada, o que cumpre é aceitar a acusação, indubitavelmente.

Porquanto, as provas testemunhais colhidas são fortes o suficiente para ensejar a condenação.
Os depoimentos,
são seguros, consistentes e coincidentes com as demais provas dos autos, razão pela qual há que ser dada a devida valoração
.
Por outro lado, a
prova técnica reforça o conteúdo oral.

Portanto, em relação ao apelante
Rafael de Souza
, a condenação pelo crime de estupro de vulnerável deve ser mantida.

2
.
1.2. DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELANTE CLEVERSON GONÇALVES

Em relação ao apelante
Cleverson Gonçalves
, contudo, o conjunto probatório não se mostra suficiente para embasar um decreto condenatório.

Em seu depoimento policial (
id.
313222399
-
p
ág. 90),
Cleverson
negou conhecer Rafael de Souza e a vítima, afirmando que residia em uma casa na Rua Interna C, não em uma quitinete. Embora tenha confirmado ter o apelido de "Nego Drama", negou qualquer participação nos fatos
, como se verifica:

"TEM APELIDO DE NEGO DRAMA, E TAMBÉM ATENDE PELO NOME DE MARCIO GONÇALVES DOS SANTOS; QUE ESTÁ RECOLHIDO DESDE O MÊS DE JUNHO DE 2014; QUE RESIDIU NO ANO DE 2009, NO DISTRITO DE OURO BRANCO, MUNICIPIO DE ITIQUIRA/MT, NÃO RECORDA O PERÍODO QUE SAIU DO LOCAL, SALVO ENGANO NO ANO DE 2010; QUE MORAVA EM UMA CASA, SALVO ENGANO NA RUA INTERNA C, NÃO RECORDA O NÚMERO DA CASA; QUE NÃO CONHECE RAFAEL DE SOUZA, vulgo 'GIBI OU VIDA LOUCA'; QUE NEGA TER ABORDADADO A PESSOA DE BARBARA DIAS TIMIN, BEM COMO NA A CONHECE, NUNCA A LEVOU PARA SUA KITINET; QUE EM RELAÇÃO AS DEMAIS PERGUNTAS, NADA TEM A DECLARAR, POIS NÃO CONEHCE RAFAEL DE SOUZA BEM COMO NÃO CONHECE A PESSOA DE BARBARA."

Em juízo, Cleverson manteve sua negativa, afirmando que não estava no local dos fatos, que não conhecia Rafael nem a vítima, e que morava na casa de sua mãe, não em uma quitinete. Negou também ter o apelido de "Nego Drama"
, afirmando:

"Eu não estava lá. Todo mundo me conhece. Lá todo mundo me conhece em Ouro Branco. Eu morei lá. A Rosângela mesmo me conhece. Eu não me recordo do Rafael. Não era meu apelido Nego Drama. Eu não conhecia a Bárbara, até porque ela é bem mais nova que eu. Eu morava na casa da minha mãe. Eu não tinha carro nessa época. Eu não tinha desavença com a Conselheira Rosângela. Nem com os policiais. Não é difícil prender a gente, se eu fosse culpado mesmo teriam ido atrás de mim. Não sei
porque
estão imputando esses crimes contra mim. Não conheço Carol."

A vítima, em seus depoimentos, não identificou Cleverson como um dos autores do crime
. Na fase policial, ela mencionou apenas que um dos agressores possuía uma tatuagem com os dizeres "Vida Louca", característica que se refere a Rafael de Souza.
Em juízo, a vítima não fez qualquer menção a Cleverson.

As testemunhas Rosangela e Renato, embora tenham mencionado que a vítima citou o nome de Rafael, não confirmaram que ela tenha identificado Cleverson como um dos autores do crime. O policial Renato, em seu depoimento policial, afirmou que a vítima teria mencionado os nomes de "Rafael de Souza, vulgo 'vida louca ou gibi'" e "Cleverson Gonçalves vulgo 'nega drama'", mas essa informação não foi confirmada em
juízo.

Ademais, há contradição entre as versões apresentadas pelos próprios acusados. Enquanto Rafael afirma que Cleverson era conhecido como "Nego Drama" e morava na quitinete onde os fatos teriam ocorrido, Cleverson nega conhecer Rafael e afirma que morava na casa de sua mãe, não em uma quitinete.

Diante dessas contradições e da ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a participação de Cleverson no crime, impõe-se sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe que a condenação criminal somente pode ser mantida quando fundada em provas robustas e inequívocas da materialidade e autoria delitivas. No caso de Cleverson, as provas produzidas não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à sua participação no crime, o que impõe sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE RAFAEL DE SOUZA

Mantida a condenação do apelante
Rafael de Souza
, passo à análise do pedido subsidiário de redução da pena para patamar próximo ao mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes, em razão de condenação anterior
(
autos n
.
852-29.2008.811.0027
)
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do CP, aumentando a pena em 1/6 (um sexto).

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes na segunda fase, nem causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Analisando a dosimetria realizada, verifico que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa dos antecedentes, com base em condenação criminal anterior transitada em julgado. O aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que consideram razoável e proporcional esse patamar de incremento.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"
(...)
. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos, sopesando as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas para os delitos imputados ao réu (no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - 05 a 15 anos de reclusão - e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - 01 a 03 anos) e considerando-se a existência de 01 (uma) vetorial negativa (maus antecedentes) não se verifica ilegalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), conforme levado a efeito pelo Magistrado singular. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ -
AgRg
no HC: 825126 SP 2023/0171958-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)
.

E também
do TJMT:

"
(...) 3. O ordenamento jurídico não estabelece quantum determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sendo assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Todavia, não se pode olvidar que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar o quantitativo necessário, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. (...)"
(TJMT - N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao apelante
Rafael de Souza
, que observou os critérios legais e jurisprudenciais para a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

a
bsolver o apelante

CLEVERSON GONÇALVES
da imputação do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

m
anter a condenação do apelante RAFAEL DE SOUZA
pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025